Tribunal: TJDFT
Processo: 0708012-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE TELEVISOR. VÍCIO NÃO SANADO PELA FORNECEDORA. ART. 18, § 1o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. CABIMENTO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (rescisão contratual c/c reparação de danos), julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de compra e venda do televisor objeto dos autos e condenar a parte ré a ressarcir à autora os danos materiais sofridos, referentes ao valor pago do produto.
2. Na hipótese dos autos, restou constatado pela perícia que o produto não apresentava imagem quando ligado, sendo decorrência da ausência de conexão do cabo interno da TV. Diante disso, o próprio perito fez a conexão do cabo e o produto voltou a funcionar devidamente, sem nenhum vício.
3. Com a inversão do ônus da prova, competia ao réu/fabricante demonstrar, de forma inequívoca que o defeito não existiu e, se existente, que este foi culpa exclusiva da autora. Contudo, não há nada nos autos que aponte nesse sentido, havendo apenas indícios de que não houve o travamento correto do cabo na oficina autorizada, o que desencadeou o desprendimento da conexão, não apresentando imagem na TV.
4. Em casos de vícios não sanados no prazo máximo de trinta dias, o § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade, dentre outras, de o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II).
5. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, prevista no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve ser afastada a fixação da verba com parâmetro no valor da causa quando existente condenação. Matéria conhecida de ofício.
6. Recurso conhecido e desprovido.